Tribunal: TJPA
Processo: 0807059-34.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807059-34.2026.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON GOMES FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO ELETRÔNICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SÚMULA 444 DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estelionato eletrônico, previsto no art. 171, §2º-A, c/c art. 29, ambos do Código Penal, contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, inadequação da prisão diante das medidas previstas no art. 319 do CPP, existência de condições pessoais favoráveis e violação à Súmula 444 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar; (ii) estabelecer se a utilização de investigações e ações penais em curso para demonstrar risco de reiteração criminosa viola a Súmula 444 do STJ; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada demonstra concretamente o
fumus comissi delicti
mediante laudos de perícia prosopográfica e comprovantes de transferências bancárias que vinculam o paciente ao recebimento de valores oriundos do estelionato eletrônico.

4. A custódia preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo uso sofisticado de engenharia social para simulação de canais de atendimento bancário e obtenção fraudulenta de dados financeiros de vítimas.

5. O
modus operandi
empregado revela estrutura voltada à prática reiterada de fraudes eletrônicas interestaduais, afastando a alegação de fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

6. A existência de investigações e procedimentos criminais em curso por delitos semelhantes em diferentes unidades da federação constitui elemento idôneo para aferição do
periculum libertatis
e do risco concreto de reiteração criminosa.

7. A Súmula 444 do STJ limita-se à vedação do uso de inquéritos e ações penais em curso para exasperação da pena-base, não impedindo sua consideração para fundamentar prisão preventiva.

8. A ausência de vínculo territorial, familiar ou econômico do paciente com a comarca de origem, aliada à residência em outro estado da federação, evidencia risco concreto à aplicação da lei penal.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos da necessidade da custódia cautelar.

10. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da facilidade de prática de fraudes eletrônicas em ambiente virtual e da concreta possibilidade de reiteração delitiva.

11. Não se verifica ilegalidade manifesta, teratologia ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem em sede de
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que evidenciam a sofisticação da prática delitiva, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de garantia da ordem pública.

2. A Súmula 444 do STJ não impede a utilização de investigações e ações penais em curso para fundamentar a prisão preventiva com base no risco concreto de reiteração delitiva.

3. A ausência de vínculo do acusado com o distrito da culpa constitui fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar visando assegurar a aplicação da lei penal.

4. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da concreta possibilidade de continuidade da prática de fraudes eletrônicas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, §2º-A, e art. 29. CPP, arts. 312, 316 e 319. Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 24.02.2025. STJ, AgRg no HC nº 917903/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de Jeferson Gomes Ferreira da Silva, em face de ato do Juíz da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, na Ação Penal nº 0823940-81.2025.8.14.0401, em que figura como réu pela suposta prática do crime de estelionato eletrônico (art. 171, §2º-A c/c Art. 29, ambos do Código Penal).

A impetrante sustenta (ID 347752958), em síntese, que o paciente estaria preso preventivamente com base em elementos genéricos, ilegais e em gravidade abstrata, tendo sua prisão cautelar sido mantida por decisão que teria indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva.

Aduz que a decisão de manutenção da cautelar não teria apresentado justificativa concreta para afastar as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e, neste sentido, alega que o paciente possuiria condições pessoais favoráveis que reforçariam a desnecessidade da prisão. Sustenta, ainda, que a decisão afrontaria a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer a imediata soltura do paciente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 35187581).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35314126).

O Ministério Público, através do eminente Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesuita da Costa, emitiu parecer pelo conhecimento do
writ
e, no mérito pela sua denegação (ID 35701231).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

O cerne da presente impetração cinge-se à verificação da ausência de fundamentos autorizadores para manutenção da prisão preventiva e possível violação à Súmula 444 do STJ.

Diferente do que alega a impetração, a decisão ora impugnada (ID 34775297) não carece de fundamentação concreta. A magistrada demonstrou com clareza o
fumus comissi delicti
amparado em laudos de perícia prosopográfica e comprovantes de transferências eletrônicas que vinculam o paciente como beneficiário direto do estelionato eletrônico.

A decretação e a manutenção da custódia encontram arrimo na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e da "notável sofisticação envolvendo o uso de engenharia social".

O paciente se utilizou de fraudes tecnológicas simulando canais de atendimento bancário (Banco Bradesco) para induzir cidadãos ao erro, auferindo quantia expressiva. Esse padrão detalhado afasta o argumento de mera gravidade abstrata do tipo e revela uma organização delitiva voltada a golpes eletrônicos interestaduais.

Destaca-se trecho do
decisum
para melhor análise:

“[...]
Quanto à suposta cessação dos motivos da custódia, é certo que o art. 316 do CPP autoriza a revogação da prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões que a determinaram. Todavia, o encerramento do inquérito policial não implica, por si só, o esvaziamento dos fundamentos da prisão.
A garantia da ordem pública, fundamento autônomo previsto no art. 312 do CPP, permanece íntegra diante da gravidade concreta da conduta.
A ação delituosa, praticada com notável sofisticação — envolvendo o uso de engenharia social para obtenção de dados bancários, seguida de múltiplas transferências eletrônicas no valor total de R$ 11.277,99 —, demonstra organização criminosa voltada à prática reiterada de fraudes eletrônicas
.
Reforça essa conclusão o fato de haver notícias de que ambos os acusados respondem a outros procedimentos por crimes de mesma natureza em distintas unidades da federação, o que evidencia uma possível personalidade voltada à prática criminosa habitual e a necessidade concreta da custódia para garantia da ordem pública
.
Ademais, o risco à aplicação da lei penal é manifesto: os acusados são residentes no Estado de São Paulo, sem qualquer vínculo com a comarca de Abaetetuba, o que aumenta sobremaneira o risco de frustração da persecução penal em caso de soltura
. Quanto ao alegado excesso de prazo, o pedido também não merece acolhimento. O excesso de prazo, para fins de relaxamento da prisão, não se afere por critério puramente aritmético, exigindo-se a avaliação da complexidade do caso concreto, do número de investigados e do comportamento das partes.
No caso em tela, a investigação envolveu diligências em múltiplos estados da federação, requisição de dados a instituições bancárias, realização de perícias prosopográficas, cumprimento simultâneo de mandados de busca e apreensão e de prisão em São Paulo, além de incidente de incompetência territorial que demandou apreciação jurisdicional.
A tramitação dos autos em Belém e a posterior remessa a esta comarca decorrem de questão processual de competência territorial que não pode ser imputada a desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, mas à necessária adequação procedimental exigida pela superveniência do art. 70, § 4º, do CPP. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de “o prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade.
A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia
”.(STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025).
Por fim, cabe destacar que ITALLO ARAUJO DE CARVALHO, quando do cumprimento do mandado de prisão, já se encontrava custodiado no Centro de Detenção Provisória IV de Pinheiros, em São Paulo/SP, por outros fatos
, conforme certificado no Boletim de Ocorrência juntada aos autos, circunstância que evidencia o acerto da medida cautelar e o risco concreto à ordem pública na hipótese de soltura.
Inexiste, portanto, fato novo que justifique a revogação ou o relaxamento da custódia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e o pedido de relaxamento por excesso de prazo, mantendo a prisão preventiva de ITALLO ARAUJO DE CARVALHO e JEFFERSON GOMES FERREIRA DA SILVA, por permanecerem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
. [...]”

A defesa argumenta que a utilização de inquéritos e ações penais em curso viola a Súmula 444 do STJ. Ocorre que a referida súmula veda o uso dessas anotações para a fixação da pena-base no processo de conhecimento (dosimetria penal), inexistindo óbice legal para que tais dados sejam valorados pelo julgador cautelar para fins de aferição do
periculum libertatis
e do risco concreto de reiteração criminosa.

Conforme destacado pela magistrada, existem notícias sólidas de que o paciente e seu corréu "respondem a outros procedimentos por crimes de mesma natureza em distintas unidades da federação". Inclusive, restou certificado nos autos que o corréu já se encontrava recolhido em estabelecimento prisional no estado de São Paulo por outros fatos semelhantes.

Assim, a existência de investigações em andamento constitui elemento empírico idôneo para demonstrar que o paciente faz do estelionato o seu meio habitual de vida, sendo a prisão indispensável para estancar a reiteração criminosa.

Colaciono jurisprudência do STJ, em caso similar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o ora agravante, acusado pela suposta prática de estelionato contra idoso, estaria a ser investigado pelo cometimento de outros delitos semelhantes
em outros municípios e com o mesmo
modus operandi
? aplicando o chamado "golpe do falso mecânico". Diante desse contexto, houve acusação de sua participação em organização criminosa responsável pela prática de diversos estelionatos em pelo menos sete municípios diferentes. 3 . É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
4. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte
. 5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 917903 SP 2024/0195839-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2024).

Ademais, reside nos autos outro fundamento imperioso para a manutenção do cárcere: a aplicação da lei penal. Como destacado no relatório processual e nas informações da autoridade coatora, o paciente reside no Estado de São Paulo e não possui qualquer tipo de liame territorial, familiar ou econômico com a Comarca de Abaetetuba.

O distanciamento geográfico e a ausência de amarras com o distrito da culpa geram presunção fundada de que, em caso de soltura, o andamento do processo criminal restará completamente frustrado.

As condições pessoais favoráveis (residência fixa e ocupação lícita em SP), por si sós, não têm o condão de revogar a segregação se há outros elementos nos autos a recomendar a manutenção da custódia.

Demonstrada a necessidade imperiosa da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, resta evidente que a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostra-se totalmente inócua e insuficiente no caso concreto, dada a facilidade com que fraudes eletrônicas em ambiente cibernético são perpetradas de qualquer ponto do território nacional.

Ausente qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, não há constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do
Habeas Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026